Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-30.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE CABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. INCIDÊNCIA DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível falar em absolvição quando o depoimento da vítima colhido em sede preliminar acerca de lesões corporais sofridas na cabeça e no braço com uso de faca é corroborado por laudo pericial e depoimentos de testemunhas oculares produzidos em Juízo.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A utilização de uma faca para agredir a vítima justifica a valoração negativa de tal circunstância.
3. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime quando não restaram devidamente comprovadas pelas provas colhidas.
4. Mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
5. Caso a adoção do critério de 1/8 resulte em majoração superior ao adotado pela sentença, deve ser mantido o quantum estipulado na primeira instância, sob risco de violação ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso parcialmente provido.